Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700580-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA AGRAVADO: MARKA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA, PENC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, SAMUEL MAGALHAES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL ALVES SANTO DA SILVA contra decisão proferida no plantão pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual (Processo no 0740212-86.2019.8.07.0001), movida contra MARKA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, PENC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME e SAMUEL MAGALHÃES DE CASTRO, indeferiu o pedido, ao fundamento de que não há urgência a exigir a apreciação do caso pelo juiz do plantão judiciário (ID 13635543 – págs. 52/53). Em suas razões recursais (ID 13635535), o agravante relata que, em 26/03/2019, firmou um instrumento particular de mútuo com a primeira e segunda agravadas, por intermédio do terceiro agravado, no qual a primeira requerida recebeu o valor de R$15.000,00, que deveria ser restituído após o prazo de 18 meses, sendo que, durante este período, seriam pagas parcelas fixas, mensais e consecutivas, no valor de R$300,00, a título de juros simples, correspondente a 2% sobre o montante aportado, destacando, ainda, a previsão contratual de incidência de multa de 5% ao mês sobre o valor dos juros, conforme item 3.5, parágrafo único. Informa que após seis meses os agravados deixaram de efetuar os pagamentos mensais, sem prévio aviso e justificativa. Alega que ocorreu a resolução contratual pelo seu descumprimento, bem como que os requeridos não demonstram a intenção de restituir os valores que lhe são devidos, de modo que a probabilidade do direito está evidenciada, pois foi comprovado o empréstimo realizado em favor da primeira agravante. Afirma que, por outro lado, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo se mostra presente, ante a possibilidade de a pessoa jurídica desaparecer com os valores, destacando, para tanto, que há um débito no montante de R$3.555.000,00, referente a dívidas com mais de 142 investidores. Apresenta diálogos realizados por meio do aplicativo de conversas Whatsapp que corroboram suas alegações. Explica que a garantia oferecida no contrato não tem valor, pois refere-se a lotes localizados na periferia de Cabo Frio, os quais encontram-se embaraçados com dívidas, além de ocupados por invasões, sendo que sequer foram registrados em cartório, para validar a vinculação ao contrato em tela, comprovando a má-fé dos agravados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam bloqueados valores nas contas bancárias dos agravados, inaudita altera pars, nos termos do artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo recolhido (ID 13753134). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão, em parte, da antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. O Juiz plantonista analisou o pedido liminar formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 13635543 – págs. 52/53): Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, por sua vez, estabelece as competências do juiz plantonista: “Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: (...) VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação.” No presente caso, não vislumbro a urgência a exigir a apreciação do caso pelo juiz do plantão judiciário, vez que, conforme expressamente apontado na inicial, desde outubro/2019 a parte ré deixou de efetuar o pagamento da remuneração do empréstimo tomado junto ao autor. Assim, entendo que a urgência alegada foi criada pela própria parte ao ajuizar a presente ação na data de hoje, 27/12/2019, ou seja, mais de dois meses após tomar ciência do alegado descumprimento contratual. Ademais, o contrato firmado entre as partes elenca garantias aos empréstimo, o que afasta, em tese, o risco ao resultado útil do processo (ID Num. 52935538 - Pág. 4 e 5). Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o encaminhamento do feito ao juiz natural. Intime-se. O Juiz natural, ao receber os autos, proferiu a seguinte decisão (ID 53121756 dos autos originários): Recebo os autos redistribuídos. Registre-se o indeferimento da tutela de urgência na decisão de ID 52937797. À Secretaria para que promova a retirada de qualquer sigilo de documentos nos autos, pois não há qualquer respaldo legal para a decretação de sigilo. No que concerne ao pedido de gratuidade, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, TODOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Com efeito, quanto ao pedido de tutela de urgência, observa-se que o seu exame configuraria supressão de instância, mormente porque, na origem, em razão do recesso forense, a análise da questão formulada pelo agravado (ID 13635543 - págs. 4/15) foi submetida ao juiz plantonista, para quem a pretensão não preencheria os requisitos para análise emergencial do plantão judiciário, concluindo, ainda, que a decisão incumbiria ao Juiz natural da demanda (ID 13635543 – págs. 52/53). Ao analisar o processo de origem, observa-se que, após o transcurso do recesso forense, no dia 07/01/2020 o Juízo a quo proferiu a decisão de ID 53121756, dos autos originários, na qual determinou o registro da decisão proferida no plantão judiciário, bem como a intimação do agravante a fim de que apresentasse documentos para comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem, contudo, analisar o pedido de tutela de urgência. Conclui-se, pois, que, embora o agravante tenha formulado o pedido na origem, o juízo omitiu-se quanto ao exame da questão, sobretudo porque, ao analisar a retomada da demanda, não se pronunciou quanto ao pedido de bloqueio de valores nas contas bancárias dos agravados. Neste contexto, impõe-se que a questão seja apreciada pelo Magistrado de origem. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para DETERMINAR que o Magistrado de origem analise o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, pelas razões anteriormente expostas. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento e para que forneça as informações pertinentes. Intimem-se os agravados para que respondam ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator